Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716189-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: EVANDO SANTOS LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por E. M. L., menor impúbere, representada por seu genitor, E. S. L. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação no 0707000-47.2024.8.07.0018, pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu, ao qual caberá arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. Na origem, narra a autora/agravante que conta com 15 dias de idade (nascida em 07/04/2024), que se encontra internada no Hospital Região Leste (Paranoá) em estado gravíssimo, com risco de morte, motivo pelo qual é necessária a imediata transferência para leito de UTI NEONATAL, com suporte que atenda suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada. Em suas razões recursais, a autora/agravante Insurge-se contra a argumentação vertida na decisão agravada que indeferiu a imediata transferência da menor nos ditames acima referidos sob a escusa de que violaria o princípio da isonomia, de modo que deveria a paciente recém-nascida aguardar a sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida, em cumprimento à Recomendação – CEDS 01/2021. Aduz que a publicação da Recomendação - CEDS 01/2021 tivera como justificativa o contexto fático de pandemia do COVID-19, em que quase todas as Unidades da Federação se encontravam com a utilização máxima de sua respectivas capacidades. Consigna que, após três anos de pandemia, o cenário é de diminuição das internações de COVID-19 no país e que a última notificação do Governo Federal no “COVID-19 NO BRASIL” ocorrera em 03/03/2023. Sustenta que em 20/05/2022, fora decretado o fim do estado de emergência da pandemia por meio do Decreto no 11.077/2022. Reporta-se a tese do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 5o, 6o e 196) quando omisso o Estado e constatado o gerenciamento errático em situação de emergência. Frisa que a internação em leito de UTI requer a prestação imediata do serviço público ante o quadro de emergência. (Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995 c/c Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 2.156/2016). Assinala que, desde 11/03/2021 até a presente data, sempre houvera fila de espera e que nunca esteve zerada; que a Recomendação no 92, de 29 de março de 2021 do CNJ, de mesmo teor da Recomendação CEDS 01/2021, tivera sua vigência limitada a 31 de dezembro de 2021, o que demonstra o caráter temporário desta última, muito embora ausente a previsão do período de vigência. Argumenta a existência de omissão do Estado na concretização do direito à saúde, que não pode ser justificada pelas longas filas ou respeito à isonomia. Da mesma forma que salienta que a insuficiência orçamentária requer atuação adequada do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Reporta-se ao Tema 698/STF na defesa pela intervenção do Poder Judiciário. Invoca os arts. 20, 22 e 23 da LINDB, arts. 4o E 8o do CPC/15, ADPF 45, RE 581.352 AgR e RE 482611/SC. Assevera que a omissão estatal pode resultar no óbito da menor, devendo o magistrado, caso o Distrito Federal não realize a internação imediata em leito de UTI, determinar que se faça em hospital particular, às expensas do Estado, com lastro no IRDR 2016.00.2.024562-9. Ressalta o direito fundamental à saúde e argumenta que sua pretensão não caracteriza violação aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes, de forma que compete ao Judiciário, segundo afirma, tutelar os direitos fundamentais. Destaque os Enunciados no 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995, o art. 3o do CPC/15, o IRDR 2016.00.2.024562-9, este com base no art. 311, inciso II, do CPC/15 e, por fim, o Enunciado 423 da VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis– FPPC. Requer a tutela provisória de urgência, ao argumento de que presentes os requisitos legais, a fim de que seja determinada ao Distrito Federal e à Central de Regulação de Internação Hospitalar que promovam em 24 (vinte e quatro horas) a internação da menor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 500.000,00, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. Requer, desde já, seja autorizada a internação da agravante, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do Distrito Federal, por iniciativa direta do representante da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo Distrito Federal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência vindicada. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de Justiça na decisão agravada. É o relatório do necessário Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Dessa forma, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir se, em sede de cognição sumário, o Distrito Federal deve ser compelido a promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação da menor agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, sob pena de multa diária, sem observar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Quanto à probabilidade do direito, mister as seguintes considerações. A Constituição da República assegura o direito à saúde em seu art. 6o, no Título destinado aos direitos fundamentais de ordem social, além de disciplinar o tema no art. 196, segundo o qual “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O direito fundamental à saúde está contemplado no Capítulo II, “Da Saúde”, da Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216). É dever do Distrito Federal salvaguardar o direito à saúde por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que se destinem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação (art. 204, I e II, da LODF). Conquanto exista para o Estado o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde-CRIH, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, afirmou a legitimidade da lista de classificação de prioridades no atendimento das prestações em saúde pública, segundo a urgência do caso, sem que isto implique em violação ao direito à vida e à saúde (ARE1329420. Relator Min. LUIZ FUX, ARE1308734, Relator Ministro DIAS TÓFFOLI). Precedentes do TJDFT: Acórdão 1840678, 07500371820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1672929, 07306452920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse cenário, constata-se que não há elementos para se deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravante, sob pena de, conforme consignado na decisão agravada, “gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebessem atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições”. As informações sobre a evolução do estado de saúde do paciente devem ser direcionadas à Central de Regulação para subsidiar a classificação do grau de prioridade para eventual alteração de ordem de atendimento já existente. Ausente a probabilidade do direito formulado pela agravante. Assim, sem embargo de reexame do pedido, na presença de novos elementos, deve ser mantida a decisão da origem. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator